Tribunal: TJSP
Processo: 0000591-22.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo havido o emprego de grave ameaça, a efetiva subtração e a posse da "res", fora da esfera de disponibilidade das vítimas, consumado está o roubo. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o concurso formal de delitos e reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000591-22.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes BRUNO
HENRIQUE SOUZA DA CRUZ e THALES AUGUSTO DE LIMA FERMINO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, para reconhecer o concurso formal entre os crimes
de roubo e também com relação à corrupção de menores e reduzir a pena, ficando os
réus Bruno Henrique Souza da Cruz e Thales Augusto de Lima Fermino condenados,
como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90, na forma do
artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a sentença
de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
2
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360
Comarca de Mococa 2a Vara
Apelantes: Bruno Henrique Souza da Cruz e Thales Augusto de Lima
Fermino
Apelado: Ministério Público
Voto no 11492
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBOS QUALIFICADOS

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
NÃO ACOLHIMENTO Tendo havido o emprego de grave
ameaça, a efetiva subtração e a posse da “res”, fora da esfera de
disponibilidade das vítimas, consumado está o roubo. Recurso
parcialmente provido, somente para reconhecer o concurso formal
de delitos e reduzir as penas.

Vistos.
Bruno Henrique Souza da Cruz e Thales Augusto de
Lima Fermino interpuseram recurso de Apelação da r. sentença datada de
13.05.2019, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
Mococa, que os condenou à pena de 14 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na
forma do artigo 70, segunda parte, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B
da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 372/385).
Em suas razões, a Defesa requereu o afastamento da
causa de aumento atinente ao concurso de pessoas e o reconhecimento da
modalidade tentada do crime de roubo, reduzindo-se a pena (fls. 407/413).
O Ministério Público, em contrarrazões, reiterou
seus memorais e requereu o não provimento do recurso (fls. 421/425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
3
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 464/469).
É o relatório.
Os ora apelantes foram denunciados como incursos
no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, “caput”,
ambos do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B da Lei no
8.069/90, porque, no dia 14.02.2018, no período noturno, na Rua João
Carvalho de Lima, no 760, Distrito de Igaraí, na cidade e Comarca de
Mococa, com união de propósitos e unidade de desígnios entre si e com o
adolescente Ian Henrique Francisco Ribeiro, caracterizadores do concurso de
agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de simulacro de arma de fogo, os produtos e numerários
descritos no auto de apreensão e no termo de restituição, pertencentes a
Wagner Henrique Antenor, bem como o celular pertencente a Josue
Gonçalves Chagas; e porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os
apelantes corromperam ou, no mínimo, facilitaram a corrupção do
adolescente Ian Henrique Francisco Ribeiro, com ele praticando o roubo
acima descrito.
Após regular instrução, sobreveio sentença que os
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reconhecer o concurso formal entre os
crimes de roubo e também com relação à corrupção de menores e reduzir as
penas, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no
mais, ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
4
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação dos ora apelantes, a materialidade e
a autoria dos delitos ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos delitos
em face dos boletins de ocorrência (fls. 47/48, 78/79, 80/81 e 82/83), do auto
de apreensão (fls. 36), dos termos de restituição (fls. 37/38 e 42), bem como
da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que as confissões dos réus em Juízo, com relação ao roubo, no sentido
de que, agindo em concurso com o menor Ian, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram os bens das
vítimas (fls. 344/345 e 346/347), foram corroboradas pelos demais elementos
de prova trazidos aos autos, tais como os depoimentos das vítimas Josué
Gonçalves Chagas, Wagner Henrique Antenor e William Laureano Calori
(fls. 228 e 243 mídia digital), e das testemunhas Valterson Morais Marques
e Sergio Luís de Souza, policiais militares (fls. 283 e 297 mídia digital).
Ademais, no que se refere ao crime de corrupção de
menor, frise-se que, a despeito de ambos os réus negarem ciência da
menoridade de Ian Henrique Francisco Ribeiro, as provas dos autos
demonstram que os acusados sabiam que Ian era menor de 18 anos, na
medida em que já se conheciam previamente.
Verifica-se, portanto, que os réus, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Ian, subtraíram bens
do estabelecimento comercial, bem como um celular da vítima Josue
Gonçalves Chagas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, após o que fugiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
5
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria dos delitos, correta a solução
condenatória.
O pedido de desclassificação para a forma tentada
dos crimes de roubo também não pode ser acolhido, na medida em que,
segundo a prova oral, os réus e seu comparsa adolescente abordaram as
vítimas e, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de
arma de fogo, subtraíram os bens delas, após o que fugiram em poder da res
furtiva, que foi recuperada na posse dos réus somente horas depois e em
cidade diversa daquela onde praticados os delitos, o que ocorreu em razão da
atuação de policiais militares.
Neste contexto, foi percorrido todo o “iter
criminis”, tendo havido a prática da grave ameaça, a subtração e a posse da
“res” fora da esfera de disponibilidade das vítimas, que somente recuperaram
parte dos bens subtraídos graças à eficiente ação da polícia militar.
Este, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS. 1. A norma contida no
inciso II, do art. 14, do Código Penal, ao tratar da modalidade tentada, contempla um tipo
de extensão, fazendo com que se amplie a figura típica de determinados comportamentos
reputados criminosos para abranger situações fáticas não previstas expressamente no tipo
penal. II2. Em relação ao crime de roubo (CP, art. 157), por se tratar de crime complexo,
diz-se que o crime é consumado quando o sujeito ativo reúne todas as condutas que
formam a unidade complexa. Assim, o art. 157 congrega, simultaneamente, as condutas
referentes à subtração de coisa alheia (art. 155), à violência à pessoa (art. 129) e à
ameaça (art. 147). CP3. Firmou-se em Plenário a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que 'o roubo está consumado se o ladrão é preso em decorrência
de perseguição imediatamente após a subtração da coisa, não importando assim que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
6
tenha, ou não, posse tranquila desta' 4. A conduta da subtração de coisa alheia se
aperfeiçoa no momento em que o sujeito ativo passa a ter a posse da res fora da esfera
da vigilância da vítima, tendo sido também caracterizada a violência ou a grave ameaça
exercida contra o ofendido. A circunstância de ter havido perseguição policial após a
subtração, com subsequente prisão do agente do crime, não permite a configuração de
eventual tentativa do crime contra o patrimônio, cuidando-se de crime consumado. 5.
Desse modo, ainda que passível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, a
hipótese é de crime consumado de roubo. 6. [...]” (HC 89488/SP, Rel. Min. Ellen
Gracie, julgamento de 27/05/2008, Segunda Turma, DJe 13/06/2008)
(GRIFOS NOSSOS).
A propósito, a Súmula 582 do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A qualificadora do concurso de agentes, como
exposto, também foi demonstrada pela prova oral, toda no sentido de que os
ora apelantes e o adolescente agiram previamente ajustados e com unidade de
desígnios. Confira-se os próprios réus confessaram tal fato. Inconsistentes,
portanto, as alegações feitas em sentido diverso pela zelosa Defesa.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, para o crime de roubo, atento ao disposto no artigo 59 do CP, não
sendo desfavoráveis aos réus as circunstâncias judicias, fixou as penas-base
no mínimo legal, de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo. E, com relação ao delito de corrupção de menores,
fixo a pena-base em 01 ano de relcusão.
Na segunda fase, as penas permanecem sem
alteração, uma vez que, mesmo tendo sido reconhecidas as atenuantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
7
confissão espontânea e menoridade, tais circunstâncias atenuantes não
poderiam diminuir as penas aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na terceira fase, para o crime de corrupção de
menores, à falta de causas de aumento ou de diminuição, permanece a pena
no patamar em que agora se encontra. Já para os crimes de roubo, em razão
da existência de uma qualificadora (concurso de agentes), o sentenciante
majorou corretamente as penas em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa, no mínimo legal.
Na sequência, no tocante aos roubos, o Magistrado
reconheceu o concurso formal impróprio e somou as penas, contudo, entendo
que, in casu, efetivamente restou caracterizado o concurso formal de delitos,
uma vez que, mediante uma única ação, os réus atingiram os patrimônios de
duas vítimas, os quais não se confundem, já que subtraíram bens da vítima
Wagner Henrique Antenor, bem como o celular da vítima Josué Gonçalves,
caracterizando perfeitamente o concurso formal de delitos.
Todavia, no caso em questão, não há provas seguras
de que os réus praticaram os crimes com desígnios autônomos, já que não
restou demonstrado que, ao iniciarem a execução do delito, os acusados
tivessem a intenção de atingir patrimônios distintos.
De qualquer forma, ainda que estivesse evidenciada
a existência de designíos autônomos, considerando que estaria configurada a
hipótese de continuidade delitiva, e não concurso material, caso se entendesse
que os crimes ocorreram mediante mais de uma ação uma vez que teriam
sido praticados delitos da mesma espécie, em semelhantes condições de
tempo, local e modo de execução , in casu, o reconhecimento do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
8
formal imperfeito, com a consequente soma das penas, implicaria afronta aos
princípios da igualdade e da proporcionalidade.
A esse respeito: “[...] Com efeito, embora tenha havido
subtração de bens de três pessoas, as circunstâncias não revelam, de forma clara, a
presença de desígnios autônomos. Parece razoável admitir-se que os agentes não queriam
necessariamente lesar três patrimônios distintos. Adentraram no estabelecimento
comercial, buscando uma vantagem patrimonial. Ocasionalmente, foram tomados bens
das vítimas ali presentes. Neste quadro de incerteza quanto à intenção dos roubadores
adota-se a solução mais favorável ao acusado, mercê do princípio “in dubio pro reo”.
Além disso, a cumulação de penas, derivada do
reconhecimento do concurso formal imperfeito, no caso vertente, acabaria por maltratar
os princípios da proporcionalidade e igualdade.
A despeito de se optar, na linha do entendimento
jurisprudencial a que acima se aludiu, pela figura dogmática do concurso formal, não se
mostraria de todo desarrazoado divisar-se, na situação em tela, uma hipótese de crime
continuado, porquanto, rigorosamente, os delitos não foram cometidos ao mesmo tempo,
mas sequencialmente, mediando entre eles um diminuto lapso temporal (segundos). E, sem
dúvida que, neste caso, presentes os requisitos a que alude o artigo 71, do Código Penal.
Ora, nesta segunda situação insista-se, aceitável do ponto de vista da teoria do Direito
Penal não haveria soma de penas, mas fixação das sanções de forma semelhante ao
concurso formal perfeito. Assim sendo, sujeitar os réus à regra do concurso formal
imperfeito, em última análise, implicaria numa sanção quebra dos cânones da igualdade e
da proporcionalidade.” (TJ/SP APL 0008474-06.2013.8.26.0292, Rel. Laerte Marrone,
2a Câmara Criminal Extraordinária, Julgamento de 03/08/2015, DJe de 04/08/2015)
Assim, com fundamento no artigo 70 do Código
Penal, reconheço o concurso formal perfeito de crimes e majoro a pena
privativa de liberdade de cada acusado em 1/6, tornando-as definitivas, agora,
em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.
Com relação à pena de multa, anoto que ela deve ser
aplicada distinta e integralmente, nos termos do artigo 72 do Código Penal, e,
sendo duas as vítimas, totaliza, agora, 26 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
9
mínimo legal.
Após, o MMo Juiz reconheceu o concurso material
entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Todavia, considerando que
tais delitos foram praticados mediante única ação, reconheço o concurso
formal de crimes e, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código
Penal, mantenho a soma das penas, totalizando, agora, 07 anos e 02 meses e
20 dias de reclusão.
Observo que, sendo cominada somente pena
privativa de liberdade para o crime de corrupção de menores, fica mantida a
pena pecuniária fixada para o crime de roubo, ou seja, de 26 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, nos termos do artigo 72 do Código Penal.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de terem sido os
crimes de roubo praticados em concurso de agentes, mediante grave ameaça
às vítimas, com emprego de simulacro de arma de fogo, em estabelecimento
comercial, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem
consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e
destemor dos réus.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o crime
de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a despeito
da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo improvido.”
(536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson
Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata dos delitos, mas das
circunstâncias concretas em que praticados os crimes em questão, reveladoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000591-22.2018.8.26.0360 -Voto no 11492
10
da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e
prevenção.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para reconhecer o concurso formal entre os crimes de
roubo e também com relação à corrupção de menores e reduzir a pena,
ficando os réus Bruno Henrique Souza da Cruz e Thales Augusto de Lima
Fermino condenados, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B,
“caput”, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único, do
Código Penal, à pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 26 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a sentença de
primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator